Tribunal: TJDFT
Processo: 0004758-75.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004758-75.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID 73402005, o SINDIRETA requereu o arquivamento provisório do feito até o efetivo pagamento do requisitório expedido em favor da substituída MARIA AUXILIADORA LOPES e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (HONORÁRIOS DE EXECUÇÃO). No ID 74577207, o Distrito Federal não se opôs ao pedido. É o relatório. Decido. Conforme consulta ao sítio deste Tribunal de Justiça, os Embargos à Execução (2009.00.2.007446-7 / 0007446-73.2009.807.0000) transitaram em julgado em 12/05/2016. A execução foi julgada extinta em relação aos substituídos MANOEL DE FATIMA PEREIRA DOS (ID 9759334 - Pág. 3), MARIA AMELIA MAIA DE SOUZA (ID 59304575), MARIA APARECIDA VIEIRA (ID 59304575), MARIA BORGES DE SANTANA (ID 9759312 - Pág. 5), MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES extinção (ID 9759334 - Pág. 3), MARIA DAS GRAÇAS GOMES E SILVA (ID 9759312 - Pág. 5), MARIA DE FÁTIMA DA SILVA BRANDAO (ID 9759312 - Pág. 5) e TIAGO BONFIM OLIVEIRA DA SILVA (sucessor de MARIA DE LURDES OLIVEIRA) (ID 70525676). Verifica-se que foram expedidos os precatórios relativos aos credores MARIA DO BOMFIM ALMEIDA DE CASTRO (ID 35037991), MARIA AUXILIADORA LOPES (ID 35037981), com o destaque dos honorários contratuais devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, e ao credor M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS DA EXECUÇÃO (ID 35037980). Quanto às custas finais, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE no 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança no 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Sem custas face à isenção legal do Distrito Federal. Diante disso, arquivem-se provisoriamente os autos até o definitivo pagamento dos precatórios oriundos desta execução. Brasília, 7 de agosto de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR